Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726698-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ MARTINS IRINEU DECISÃO Não há pedido de liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal, Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora